Tribunal: TJDFT
Processo: 0041889-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE.
I. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados em perfeito alinhamento com o título judicial em que se apoia o cumprimento de sentença, sobretudo ante o teor genérico da sua impugnação.
II. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.